Tribunal: TJSP
Processo: 2100184-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO. REQUERIMENTO DO CREDOR PARA IMPULSIONAR ATOS CONTRA TERCEIROS QUE NÃO ERAM PARTES NOS AUTOS MAS QUE FIRMARAM O AJUSTE. INDEFERIMENTO SEM RECURSO CONTEPORÂNEO. RECOLOCAÇÃO DA QUESTÃO REJEITADA DIANTE DA PRECLUSÃO.
O indeferimento do prosseguimento da execução contra os terceiros em ampliação subjetiva da lide foi resolvido pela

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO E DESCUMPRIDO. REQUERIMENTO DO CREDOR PARA IMPULSIONAR ATOS CONTRA TERCEIROS QUE NÃO ERAM PARTES NOS AUTOS MAS QUE FIRMARAM O AJUSTE. INDEFERIMENTO SEM RECURSO CONTEPORÂNEO. RECOLOCAÇÃO DA QUESTÃO REJEITADA DIANTE DA PRECLUSÃO.
O indeferimento do prosseguimento da execução contra os terceiros em ampliação subjetiva da lide foi resolvido pela r. decisão de 02/07/2018, sem recurso contemporâneo, de modo que o fenômeno preclusivo que preserva a certeza e a segurança jurídica das relações de natureza processual operou efeitos. O mesmo pedido foi recolocado como retificação do polo passivo e recebeu escorreita análise pela r. decisão de 25/02/2019, confirmatória da (decisão) anterior. O argumento de que a primeira decisão indeferiu pedido de prosseguimento da execução contra os terceiros e a segunda rejeitou a inclusão dessas mesmas pessoas, não convenceu de que os requerimentos foram distintos e que essa questão estaria aberta. A mera troca de palavras não inovou a pretensão rejeitada.
Agravo não provido.